Tribunal: TJSP
Processo: 0002303-26.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002303-26.2016.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante NELSON
EIITI MURAI, são apelados ANTONIO APARECIDO ALEXANDRINO, MARIA
ALEXANDRE DE NORONHA e EDINALDO PRIMO DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002303-26.2016.8.26.0616 -Voto no 35679 e
2
Voto n. 35679
Apelação n. 0002303-26.2016.8.26.0616
Comarca: Suzano
Apelante: Nelson Eiiti Murai
Apelados: Antonio Aparecido Alexandrino e outros
Apelação. Ação de reintegração de posse. Ausência de
comprovação da posse e do esbulho alegado. Manutenção
da r. sentença.
Recurso não provido, com determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo requerente em
razão da r. sentença de fls. 253/258 que julgou improcedente o pedido e o condenou
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de R$2.000,00, que
restou mantida a fls. 265.
A fls. 271, foi dado provimento ao recurso de embargos de
declaração para o fim de indeferir o pedido de expedição de ofício ao Ministério
Público
Em suas razões recursais de fls. 273/286, o apelante alegou,
em síntese, que o imóvel objeto da lide foi adquirido em 2000 com respectiva
lavratura de escritura de compra e venda; que residiu no local por 8 anos; que, após,
“emprestou gratuitamente o imóvel aos apelados”; que, em 29/12/2015, “detectou
que estavam sendo construídas edificações no seu imóvel”; que, em 26/02/2016, por
notificação, solicitou a desocupação no imóvel no prazo de 90 dias; e, que, conforme
documentos juntados, foi comprovada a sua posse do imóvel ora discutido.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 291/294, nas quais o
apelado Edinaldo Primo Diniz reiterou os seus termos e pleiteou a manutenção da r.
sentença.
A fls. 295, foi certificado que transcorreu o prazo legal sem
apresentação de contrarrazões pelos apelados Antonio Aparecido Alexandrino e
Maria Alexandre de Noronha.
A fls. 299, foi determinada a intimação do apelante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002303-26.2016.8.26.0616 -Voto no 35679 e
3
recolhimento da diferença do valor do preparo recursal, o que foi feito a fls. 302/304.
A fls. 309/313, a Nobre Procuradoria Geral de Justiça do
Estado de São Paulo manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.
Compulsando os autos, verifica-se na petição inicial que o
autor alegou que é proprietário e possuidor indireto do imóvel objeto da lide; que, em
08/08/2000, foi firmado contrato particular de compromisso de venda e compra e, em
15/09/2014, foi lavrada a escritura pública; que emprestou gratuitamente o imóvel
aos réus Antonio Aparecido e sua esposa Maria por meio de comodato verbal
realizado há “aproximadamente 7 anos”; que, em 29/12/2015, “detectou que estavam
sendo construídas edificações”; que os réus Antonio e Maria manifestaram-se
alegando que a área não pertencia ao autor; que o réu Edinaldo procurou o autor
alegando ser o “filho adotivo” dos corréus Antonio e Maria; que foram alegados fatos
inverídicos; que, em fevereiro de 2016, o réu Edinaldo solicitou a instalação de
energia elétrica na mesma estrada, mas com indicação de número diferente; que, em
10/03/2016, houve notificação para desocupação do imóvel; e, que restou
configurado o esbulho.
A fls. 196/206, foi apresentada contestação pelos corréus
Antonio e Maria, na qual alegaram que o autor nunca teve a posse do imóvel; que o
residem no imóvel há mais de 15 anos sem oposição; que o imóvel estava
abandonado; e, que o requerente fez uma doação para o casal.
A fls. 242/244, o corréu Edinaldo, citado por hora certa,
apresentou contestação por negativa geral.
Pois, bem.
O artigo 1.196, do Código Civil, prevê, expressamente, que:
“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato o exercício, pleno ou não, de
algum dos poderes inerentes à propriedade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002303-26.2016.8.26.0616 -Voto no 35679 e
4
Já o artigo 561, do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na
ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação
de reintegração.”
A presente ação foi proposta em 27/12/2016, e, conforme
alegado pelo próprio autor, o imóvel objeto da presente demanda foi emprestado aos
réus Antonio e Maria há “aproximadamente 7 anos” antes, ou seja, em 2009.
E, com a petição inicial, juntaram “Contrato Particular de
Compromisso de Venda e Compra”, escritura pública de venda e compra, Certificado
de Cadastro de Imóvel Rural CCIR, Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
tudo a demonstrar a propriedade do imóvel.
A fls. 143/145, verifica-se que foi realizada audiência de
justificação e foram colhidos os depoimentos de duas testemunhas do autor.
A primeira testemunha alegou que o autor residiu no local
entre 2008 e 2009 e de que, depois, o imóvel passou a ser ocupado por Antonio e
Maria, mas não sabia a que título.
A segunda testemunha do autor alegou que ele residiu no
local de 2000 a 2008 e que não conhece as pessoas que passaram a residir no local
após a saída do autor.
Apesar ausência de documentos comprovando a sua posse,
bem como diante da divergência e fragilidade do conteúdo dos depoimentos
prestados por suas testemunhas, após ser instado a especificar provas, o autor
manteve-se inerte, conforme se verifica a fls. 252.
Portanto, diante do contexto fático-jurídico apresentado nos
autos, de rigor reconhecer que não restou comprovada pelo autor os elementos
necessários para a configuração da sua posse e do alegado esbulho, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002303-26.2016.8.26.0616 -Voto no 35679 e
5
imperiosa a manutenção da r. sentença em todos os seus termos e fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorando-se
em 10% os honorários fixados na r. sentença recorrida, nos termos do artigo 85,
parágrafo 11, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator